Tribunal: TJMT
Processo: 0009943-91.2007.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009943-91.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Depósito]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA CREDITO URBANO DOS CIRURGIOES DENTISTAS MT - CNPJ: 00.928.993/0001-66 (APELANTE), JOAO MACEDO - CPF: 001.958.551-91 (APELANTE), FABIO DE AQUINO POVOAS - CPF: 630.736.091-72 (ADVOGADO), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), CARLOS ARTHUR BORGES - CPF: 003.793.521-68 (APELANTE), MARCO AURELIO SILVA DE AZEVEDO - CPF: 237.357.750-04 (APELANTE), ELIEL MOREIRA DE MATOS - CPF: 913.853.421-53 (APELANTE), NELITO JOSE DALCIN JUNIOR - CPF: 793.033.311-68 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO PAVANI MACHADO - CPF: 131.683.268-60 (APELADO), ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (ADVOGADO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA CREDITO URBANO DOS CIRURGIOES DENTISTAS MT - CNPJ: 00.928.993/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO SILVA DE AZEVEDO - CPF: 237.357.750-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIEL MOREIRA DE MATOS - CPF: 913.853.421-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA –
CERCEAMENTO DO DIREITO À AMPLA DEFESA
, ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – RECIBO DE DEPÓSITO A PRAZO PRÉ-FIXADO - PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – COMPROVAÇÃO DO DIREITO PERSEGUIDO PELO REQUERENTE – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E IRRESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES – NÃO DEMONSTRADAS - INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. Embora nesse momento processual, o requerido, ora primeiro apelante, aponte que seria necessária a instrução processual, fato é que em sua contestação (id. 147129303 – págs. 9 a 18) sequer pleiteou a produção de provas, o que, evidentemente, não caracteriza que o julgamento antecipado da lide lhe tenha cerceado seu direito à ampla defesa.

2. Ao revés do tenta fazer crer requerido, ora segundo apelante, sua legitimidade passiva, a teor do disposto no §4º do artigo 42 do Estatuto Social da Cooperativa, está diretamente relacionada com seu cargo exercido à época, qual seja, o de vice-presidente.

3. Ainda que para a efetivação da citação do requerido, ora segundo apelante, tenha transcorrido 11 (onze) anos, tal fato não ocorreu pela desídia ou inércia do requerente, ora apelado, haja vista que todas as vezes que foi intimado para fornecer o endereço dos requeridos, de pronto, atendia aos comandos judiciais.

4. Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, notadamente o Estatuto Social da Cooperativa, restou claramente demonstrada, tanto a sua responsabilidade, quanto a do vice-presidente à época, ora segundo apelante.

4. Tanto é assim que, como ocupante do cargo de presidente da cooperativa à época, suas responsabilidades e atribuições, entre elas a responsabilidade pelos prejuízos decorrentes de seus atos, estavam expressamente dispostas no artigo 42 e 50 do supramencionado estatuto social.

5. Como o requerente, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia aos requeridos, ora primeiro e segundo apelantes, demonstrarem fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiram, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, razão pela qual não há que se falar que o pedido formulado na inicial seja improcedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
JOÃO MACEDO
e o segundo por
CARLOS ARTHUR BORGES,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Monitória de n.º 0009943-91.2007.8.11.0041, ajuizada por
MARCELO AUGUSTO PAVANI MACHADO
em face da
COOPERATIVA CRÉDITO URBANO DOS CIRURGIÕES DENTISTAS MT
e OUTROS, julgou procedente o pedido formulado na inicial para:

i) converter, nos termos dos artigos 700 e 701, §8º, do Código de Processo Civil, o mandado inicial em mandado executivo, no valor de R$ 109.435,21 (cento e nove mil quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e um centavos), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do respectivo vencimento das notas fiscais; e

ii) condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Ainda, acolheu parcialmente os embargos monitórios para excluir, do polo passivo da ação, o requerido ELIEL MOREIRA DE MATOS.

Em suas razões recursais (id. 147129311 – págs. 1 a 16), o requerido JOÃO MACEDO, ora primeiro apelante, preliminarmente, pleiteia a gratuidade da justiça, uma vez que, atualmente, é hipossuficiente para arcar com o preparo recursal.

Também, preliminarmente, aponta que o julgamento antecipado da lide, sem que fosse efetuada a instrução processual, cerceou seu direito à ampla defesa e ao contraditório.

No mérito, sustenta que, como o contrato de depósito e o respectivo recibo de depósito possuem como favorecido/depositária a COOPERATIVA CRÉDITO URBANO DOS CIRURGIÕES DENTISTAS MT, não há como lhe imputar a obrigação do pagamento do valor pleiteado na inicial, afigurando-se impróprio o manejo desta ação monitória.

Salienta que não há qualquer prova escrita que o identifique diretamente pela obrigação imposta na sentença recorrida.

Menciona que, como as cooperativas de crédito tem legislação própria, não há possibilidade de qualquer intervenção judicial quanto à disponibilidade ou indisponibilidade do patrimônio dos seus administradores.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Já em suas razões recursais (id. 147129314 – págs. 1 a 24), o requerido CARLOS ARTHUR BORGES, ora segundo apelante, preliminarmente, aduz:

i) a nulidade da sentença recorrida pela ausência de fundamentação para a sua responsabilização. Diz que, como vice-presidente, à época, da COOPERATIVA CRÉDITO URBANO DOS CIRURGIÕES DENTISTAS MT, também perdeu valores consideráveis investidos na referida cooperativa;

ii) que o julgamento antecipado da lide, cerceou o seu direito à ampla defesa e ao contraditório;

iii) sua ilegitimidade passiva, uma vez que não assinou o documento que instruiu a petição inicial; e

iv) a ocorrência da prescrição, eis que, entre a distribuição da ação e sua citação, houve o transcurso de 11 (onze) anos, superando os prazos estabelecidos no artigo 206, §3º, inciso IV, e §5º, inciso I, do Código Civil.

No mérito, alega que, como não assinou o contrato de depósito e não tinha qualquer conhecimento da referida transação, não há como lhe responsabilizar pelo pagamento da quantia mencionada na petição inicial.

Pondera que, a solidariedade e a responsabilidade civil objetiva não se presume, mas resulta de lei ou de ajuste entre as partes.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pelo requerente, ora apelado (id. 147129325 – págs. 1 a 10).

Indeferida a gratuidade da justiça (id. 154193190 – págs. 1 a 3), o requerido JOÃO MACEDO, ora primeiro apelante, recolheu o preparo recursal (ids. 154463166 e 154463167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II.
VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO À AMPLA DEFESA)
.

Eminentes pares:

Preliminarmente, os requeridos JOÃO MACEDO, ora primeiro apelante, e CARLOS ARTHUR BORGES, ora segundo apelante, apontam que o julgamento antecipado da lide, sem que fosse efetuada a instrução processual, cerceou seu direito à ampla defesa e ao contraditório.

Não assiste razão aos requeridos, ora primeiro e segundo apelantes.

Isso porque, embora nesse momento processual, o requerido JOÃO MACEDO, ora primeiro apelante, aponte que seria necessária a instrução processual, fato é que em sua contestação (id. 147129303 – págs. 9 a 18) sequer pleiteou a produção de provas, o que, evidentemente, não caracteriza que o julgamento antecipado da lide lhe tenha cerceado seu direito à ampla defesa.

A propósito, vejamos o que dispõe o artigo 336 do Código de Processo Civil:

“Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.”

Ainda, como o requerido CARLOS ARTHUR BORGES, ora segundo apelante, devidamente citado pelo oficial de justiça (id. 147129305 – pág. 16), deixou transcorrer o prazo para apresentar contestação (id. 147129306 – pag. 5), tornando-se revel, não há que se falar que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito à ampla defesa.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento ao direito à ampla defesa.

É como voto.

III.
VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA).

Eminentes pares:

O requerido CARLOS ARTHUR BORGES, ora segundo apelante, aduz que, como não teria assinado o documento que instruiu a petição inicial, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Não assiste razão ao requerido, ora segundo apelante.

Isso porque, ao revés do tenta fazer crer, sua legitimidade passiva, a teor do disposto no §4º do artigo 42 do Estatuto Social da Cooperativa de Crédito Urbano dos Cirurgiões Dentistas de Cuiabá Ltda – COOPERODONTO, está diretamente relacionada com seu cargo exercido à época, qual seja, o de vice-presidente.

Vejamos o que dispunha o supramencionado artigo:

“Art. 42 – A Cooperativa é administrada pelo Conselho de Administração, composto por 09 (nove) membros exclusivamente associados eleitos em Assembleia Geral, sendo, 07 (sete) titulares e 02 (dois) suplentes. O Conselho de Administração em sua primeira reunião elegerá dentre seus componentes o Presidente, Vice-Presidente e Secretário, ficando 04 (quatro) conselheiros efetivos e 02 (dois) suplentes.

(...).

Parágrafo Quarto – Os administradores eleitos ou contratados não serão pessoalmente responsáveis pelas obrigações que contraírem em nome da cooperativa mais responderão solidariamente pelos prejuízos decorrentes de seus atos, se agirem com culpa ou dolo.”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo requerido, ora segundo apelante.

É como voto.

IV) VOTO (PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO).

Eminentes pares:

O requerido CARLOS ARTHUR BORGES, ora segundo apelante, aduz a ocorrência da prescrição, eis que, entre a distribuição da ação e sua citação, houve o transcurso de 11 (onze) anos, superando os prazos estabelecidos no artigo 206, §3º, inciso IV, e §5º, inciso I, do Código Civil.

Não assiste razão ao requerido, ora segundo apelante.

Isso porque, ainda que para a efetivação da sua citação tenha transcorrido 11 (onze) anos, tal fato não ocorreu pela desídia ou inércia do requerente, ora apelado, haja vista que todas as vezes que foi intimado para fornecer o endereço dos requeridos, de pronto, atendia aos comandos judiciais.

Acerca do decidido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. 1. CONTRADIÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA COM OUTRO FUNDAMENTO EXARADO EM CASO SEMELHANTE. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N.º 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O precedente citado pelo recorrente não guarda qualquer semelhança com a hipótese em tela, visto que trata de um conflito de competência, em que se discute a competência instaurada entre juízos vinculados a tribunais diversos.

1. O acórdão vergastado assentou que não houve desídia da autora em promover a citação, de modo que não há que se falar em ausência de interrupção do prazo prescricional. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula n.º 7 do STJ.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.009.379/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de prescrição arguida pelo requerido, ora segundo apelante.

É como voto.

V) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

Por oportuno, registro que, como a preliminar de nulidade da sentença pela ausência de fundamentação para a responsabilização do requerido, ora segundo apelante, se confunde com o mérito, com este será analisada.

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar procedente o pedido formulado na inicial desta Ação Monitória ajuizada MARCELO AUGUSTO PAVANI MACHADO

em face da
COOPERATIVA CRÉDITO URBANO DOS CIRURGIÕES DENTISTAS MT
e OUTROS, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o requerido JOÃO MACEDO, ora primeiro apelante, sustenta que, como o contrato de depósito e o respectivo recibo de depósito possuem como favorecido/depositária a COOPERATIVA CRÉDITO URBANO DOS CIRURGIÕES DENTISTAS MT, não há como lhe imputar a obrigação do pagamento do valor pleiteado na inicial, afigurando-se impróprio o manejo desta ação monitória.

Salienta que não há qualquer prova escrita que o identifique diretamente pela obrigação imposta na sentença recorrida.

Não assiste razão ao requerido, ora apelante.

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, notadamente o Estatuto Social da Cooperativa de Crédito Urbano dos Cirurgiões Dentistas de Cuiabá Ltda – COOPERODONTO, restou claramente demonstrada, tanto a sua responsabilidade, quanto a do vice-presidente à época, ora segundo apelante.

Tanto é assim que, como ocupante do cargo de presidente da cooperativa à época, suas responsabilidades e atribuições, entre elas a responsabilidade pelos prejuízos decorrentes de seus atos, estavam expressamente dispostas no artigo 42 e 50 do supramencionado estatuto social:

“Art. 42 – A Cooperativa é administrada pelo Conselho de Administração, composto por 09 (nove) membros exclusivamente associados eleitos em Assembleia Geral, sendo, 07 (sete) titulares e 02 (dois) suplentes. O Conselho de Administração em sua primeira reunião elegerá dentre seus componentes o Presidente, Vice-Presidente e Secretário, ficando 04 (quatro) conselheiros efetivos e 02 (dois) suplentes.

(...).

Parágrafo Quarto – Os administradores eleitos ou contratados não serão pessoalmente responsáveis pelas obrigações que contraírem em nome da cooperativa mais responderão solidariamente pelos prejuízos decorrentes de seus atos, se agirem com culpa ou dolo.

Parágrafo Quinto – Os administradores que participarem de ato ou operação social em que se oculte a natureza da Cooperativa, podem ser declarados pessoalmente responsáveis pelas obrigações em nome dela, contraídas, sem prejuízos das sanções penais cabíveis.”

“Art. 50 – Ao Presidente cabe, entre outras, as seguintes atribuições:

– Supervisionar a Administração geral e atividade da Cooperativa através de permanentes contatos com os demais executivos;

– Convocar e presidir as reuniões das Assembléias Gerais e do Conselho de Administração, ressalvados os casos de convocação de Assembleias previstos no parágrafo primeiro do artigo 26 deste Estatuto;

– Representar ativa e passivamente a Cooperativa, em juízo ou fora dele;

– Apresentar a Assembleia Geral Ordinária os documentos aludidos no artigo 38, alínea “a” deste Estatuto;

– Assinar em conjunto com outro executivo eleito ou contratado, balanços e balancetes, contratos de abertura de crédito, aditivos, menções, adicionais, saques, recibos ou ordens, dar quitações, emitir ou endossar cheque, duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio, bem como outros documentos, derivados da atividade normal de gestão;

– Aplicar as penalidades que forem deliberadas pelo Conselho de Administração ou Assembleias Gerais;

– Outras que o Conselho de Administração, através de requerimento interno ou de resolução, haja por bem lhe conferir.

E na hipótese, insta ressaltar que a culpa dos requeridos, restou claramente evidenciada nos autos, eis que, em sua contestação, o requerido JOÃO MACEDO, ora primeiro apelante, sequer refuta tal tese, mas, tão somente defende a falta de interesse de agir do requerente, ora apelado, em razão da alegada impossibilidade da intervenção judicial na cooperativa, e que não detinha informações fidedignas da situação financeira da cooperativa, nada mais.

Nesse contexto, como o requerente, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia aos requeridos, ora primeiro e segundo apelantes, demonstrarem fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiram, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, razão pela qual não há que se falar que o pedido formulado na inicial seja improcedente.

A propósito:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Por fim, no que diz respeito à alegada impossibilidade de qualquer intervenção judicial quanto à disponibilidade ou indisponibilidade do patrimônio dos administradores, tal matéria não deve ser conhecida, eis que, por não ter sido ventilada em contestação, trata-se de inovação recursal.

Portanto, tendo em conta que os requeridos, ora primeiro e segundo apelantes, não demonstraram qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher as súplicas recursais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pela Juíza sentenciante para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo advogado do requerente, ora apelado, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023